Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRESENÇA DE DESCENDENTE MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO PACIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA ANÁLISE DA PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. VASTO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Infere-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que o juízo não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos, para embasar a sua convicção. A decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, destacando a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus.

2. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato.

3. A via estreita do writ não permite aprofundamento na prova para avaliar se houve ou não dolo na conduta do paciente, bastando, por ora, a gravidade concreta da conduta que é imputada ao paciente, que praticou o suposto delito na frente do filho menor do casal, perfurando a vítima com faca, na região peitoral esquerda, sem perigo de vida e há histórico de violência doméstica na relação do paciente com a vítima.

4. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos da prisão preventiva.

5. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima, não sendo suficientes, no caso, as suas condições pessoais favoráveis.

6. Ordem denegada.